Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714636-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILDA CANUTO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: HELENA CANUTO DE MELO EMBARGADO: HELENA ALVES NUNES D E S P A C H O Vista à embargada dos documentos juntados pelo embargante nos IDs 47154494 e seguintes. Prazo: 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora